Tribunal: TJES
Processo: 0016654-08.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016654-08.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLINIO EDUARDO FERREIRA

APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA ESTEVES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECURSO ADESIVO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer o direito à retenção integral de arras, sob a alegação de erro material e omissão decorrentes de suposta ausência de intimação para contrarrazões e falta de julgamento de recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de intimação da parte apelada para a apresentação de contrarrazões e recurso adesivo; (ii) determinar se houve omissão no julgamento do recurso adesivo interposto pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, de modo que o cabimento exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ocorre regularmente quando encaminhada ao advogado devidamente cadastrado nos autos no momento do ato processual, em observância ao § 1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A validade da intimação judicial direcionada à patrona que detinha poderes de representação à época afasta a tese de nulidade, sendo irrelevante o substabelecimento posterior sem reserva de poderes ocorrido após o transcurso do prazo legal.

A inércia da parte em observar o prazo legal para a juntada de contrarrazões e recurso adesivo acarreta a intempestividade das peças, não configurando cerceamento de defesa a ausência de análise de manifestações tardias.

O recurso adesivo exige a existência de sucumbência recíproca entre as partes, sendo vedado o seu manejo pela parte que sagrou-se integralmente vencedora na instância de origem, por ausência de interesse recursal e legitimidade na modalidade adesiva.

O dever das partes de manter o endereço atualizado perante o juízo, conforme o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, torna válida a intimação encaminhada ao endereço constante nos autos, ainda que a diligência reste frustrada por desídia do interessado.

A inexistência de instrumento de procuração em nome do advogado subscritor impede o conhecimento de pretensões recursais formuladas em favor de parte por ele não representada formalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da intimação para contrarrazões afere-se pela situação da representação processual vigente no momento da publicação do ato, não sendo afetada por troca posterior de advogados.

Peças processuais apresentadas após o prazo legal são manifestamente intempestivas e não obrigam o órgão julgador ao seu exame de mérito.

A inexistência de sucumbência recíproca impede a interposição de recurso adesivo pela parte vencedora.

Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço não atualizado pela parte, nos termos da lei processual civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016654-08.2015.8.08.0012

EMBARGANTE:
ANA MARIA DE OLIVEIRA ESTEVES

EMBARGADO:
PLÍNIO EDUARDO FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA MARIA DE OLIVEIRA ESTEVES
contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível no Id. 18202544 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação Cível interposto por
PLÍNIO EDUARDO FERREIRA
em face da embargante, para reformar a sentença e reconhecer o direito à retenção integral das arras no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a recorrente alega a existência de erro material e omissão, sustentando, em síntese, que o acórdão partiu da premissa equivocada de inexistência de contrarrazões ao apelo, deixando, simultaneamente, de julgar o Recurso Adesivo interposto sob o id. 18006229. Afirma, ainda, a necessidade de análise da nulidade por falta de intimação na origem e requer a manutenção da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, calha frisar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De plano, entendo que
não merece acolhimento o presente recurso
. Explico.

Os embargantes suscitam, em síntese, a nulidade do acórdão, ao argumento de ausência de intimação válida, no juízo de origem, para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e omissão do julgado quanto ao recurso adesivo interposto.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do alegado nos aclaratórios, a embargante Ana Maria de Oliveira Esteves foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Isso porque, às fls. 103/104 dos autos físicos, a recorrente, ora ré, juntou nova procuração conferindo poderes de representação às causídicas Flávia Motta Pretti e Maria Luiza Ciampi Nóbrega de Lade.

Ato contínuo, foi realizada a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões, tendo a comunicação sido encaminhada à advogada regularmente cadastrada nos autos, Dra. Flávia Motta Pretti, conforme
certidão de Id. 39885121 da origem
.

Somente
após o transcurso do prazo,
a embargante apresentou substabelecimento sem reserva de poderes, passando a ser representada pelo advogado André Luiz Sielemann, que subscreve o presente embargos de declaração.

Portanto, as contrarrazões e o recurso adesivos apresentados em 30/01/2026 (id. 18006228 e id. 18006229) são
manifestamente intempestivos
, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a ausência de análise dessas peças decorre da própria inércia da parte em observar o prazo legal, e não de qualquer vício de intimação.

Especificamente quanto ao recurso adesivo apresentado, ainda que não fosse intempestivo, não poderia ser conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, já que segundo o Colendo STJ, tal espécie recursal

corresponde a modo de interposição recursal, cabível quando houver sucumbência recíproca entre as partes processuais. Trata-se de recurso com subordinação legal formal, inexistindo subordinação em relação à matéria devolvida pelo recurso principal
. (REsp nº 2.093.072).

No mesmo sentido, o art. 997, § 1º, do CPC estabelece a possibilidade de interposição do recurso adesivo quando há mútua sucumbência entre as partes processuais (“§1º. Sendo
vencidos
autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”).

Prosseguindo, no tocante ao apelado/embargado Mário Conceição Esteves, o advogado que subscreveu as contrarrazões, recurso adesivo e estes aclaratórios,
sequer detém poderes para sua representação
, inexistindo nos autos instrumento de procuração que o habilite a atuar em seu nome.

De mais a mais, a intimação pessoal do apelado foi regularmente determinada pelo Juízo
a quo
, por meio do endereço fornecido nos autos (id. 16985163), sendo a diligência frustrada por desídia do autor, que não atualizou o seu endereço, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 274 do CPC.

Assim, resta claro que inexistem os vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante, visto que não há qualquer nulidade a ser sanada e que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada e pelo v. Acórdão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria